Tribunal: TJDFT
Processo: 0714986-25.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 983/STJ. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal) à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
2. A defesa sustenta: (i) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal, sob alegação de injusta provocação da vítima; e, (ii) a impossibilidade de fixação da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação do réu comporta redução da pena em razão de suposta injusta provocação da vítima; e, (ii) se a indenização por danos morais deve ser afastada ou reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de injusta provocação da vítima não se sustenta quando a dinâmica dos fatos demonstra que a reação do réu foi desproporcional, resultando em lesões significativas na vítima, ainda mais havendo depoimento da testemunha confirmando que o acusado desferiu vários socos na ofendida após uma discussão verbal, não caracterizando a hipótese do art. 129, § 4o, do Código Penal.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, consolidou o entendimento de que é possível a fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, o que se visualiza na denúncia.
6. O dano moral decorrente da violência doméstica é “in re ipsa”, ou seja, presumido, dispensando comprovação específica do sofrimento da vítima. O vínculo entre a conduta do réu e o dano experimentado está demonstrado pela própria condenação penal.
7. O valor da indenização deve observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Mantém-se o regime aberto para cumprimento da pena, bem como a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, quando fixados corretamente.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, conforme o entendimento do STJ consolidado na Súmula 588, que veda a conversão da pena em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, §4o e §13; 61, II, "f"; 77; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Súmula 588/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983; TJDFT, Acórdão 1401362, 07041484420198070012, Rel. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, j. 17/02/2022; TJDFT, Acórdão 1402469, 07012448320218070011, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 17/02/2022.